Tribunal: TJDFT
Processo: 0751522-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751522-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMC ATACADAO DA CONSTRUCAO EIRELI - ME AGRAVADO: SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sustação de protesto – Probabilidade do Direito – Perigo de Dano – Execução Garantida com Depósito – Tema Repetitivo 902 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso Provido Monocraticamente DMC ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO EIRELI – ME interpõe Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação dos protestos da promissória objeto da execução embargada nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Após o indeferimento da liminar, o autor ratificou o pedido de tutela de urgência, apresentando caução do valor atualizado como forma de garantia (id. 177874053). Indefiro o pedido de renovação, vez que a antecipação de tutela foi indeferida ao id. 177449371 não só pela ausência de caução, mas pela necessidade do contraditório para esclarecer os fatos e fundamentos prestados na inicial e do alegado descumprimento contratual. (omissis)” Em suas razões recursais (ID 54080024), a parte agravante aduz, em síntese, ser cabível a suspensão dos efeitos dos protestos, considerando ter realizado o depósito da integralidade do débito na origem. Preparo regular (ID 54080026). Intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões, conforme certificado ao ID 55698152 e ao ID 55821665. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme inteligência da alínea “b” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, “depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo 902, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante no seguinte sentido, in verbis: “SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015) No caso dos autos, a parte agravante realizou depósito ao ID 177874055 da quantia de R$ 5.746,88, relativa à integralidade dos valores protestados ao ID 177105408 (R$ 5.689,99). Ora, se estão presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano e a execução está garantida com depósito da integralidade do débito exequendo, não há qualquer razão para não deferir o pedido de sustação dos protestos. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão agravada, determinar a sustação de todos os protestos da nota promissória objeto da execução embargada. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Desembargador Eustáquio de Castro Relator